Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-97.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000771-97.2022.8.05.0277 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: ANTONIO GOMES DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e invoca o princípio da instrumentalidade das formas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio do domicílio judicial eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a inércia da parte autora configura abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação realizada por meio do domicílio judicial eletrônico é válida e equivale à intimação pessoal, atendendo ao requisito do art. 485, § 1º, do CPC. 4. A ausência de manifestação da parte autora após regular intimação caracteriza desídia e abandono da causa, legitimando a extinção do processo. 5. O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a necessidade de observância dos deveres processuais da parte, especialmente quando configurada inércia injustificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000771-97.2022.8.05.0277, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada ANTONIO GOMES DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.